Tribunal: TJDFT
Processo: 0729381-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729381-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina (0704975-76.2019.8.07.005) em cumprimento de sentença: A partir da decisão de ID n. 91882753, as requeridas, após intimadas por diversas vezes, não solucionaram a situação da autora. É importante lembrar que este Juízo, antes de aplicar a multa, oportunizou às requeridas a adoção de medidas não coercitivas (ID n. 91882753), com vistas a permitir que o cumprimento da obrigação de fazer fosse feito na via administrativa, mas não houve qualquer providência. Ao contrário, a autora permanece sem a tutela jurisdicional que lhe foi concedida. Apesar da alegação da requerida ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A em ID n. 98259341, a responsabilidade no caso dos autos é solidária, nos termos da sentença de ID n. 44596588, já transitada em julgado. Ademais, dado o relacionamento administrativo que existe entre as requeridas, caso houvesse, de fato, interesse da requerida ALLCARE em resolver a questão, a situação já estaria solucionada administrativamente. Ante o exposto, entendo que não resta alternativa a não ser a aplicação da multa prevista. Conforme consta na decisão de ID n. 91882753, o valor dos procedimentos alcançaria o montante de R$ 12.008,78, conforme gastos relacionados em ID n. 88197452 - Pág. 3. Como os exames e procedimentos listados não foram autorizados pelas requeridas, deve incidir a multa prevista na decisão de ID n. 81160868, de cinco vezes o valor dos tratamentos não autorizados, o que alcança o valor de R$ 60.043,90. Assim, aplico às requeridas multa no valor de R$ 60.043,90. Segue minuta de bloqueio, via Sisbajud. Com o retorno frutífero da diligência, autorizo, de imediato, independente de intimação, a liberação da quantia de R$ 12.008,78, que corresponde ao valor dos exames e procedimentos necessários à recuperação da saúde da autora. Certifique a secretaria se o AGI de Id 76681478 transitou em julgado para fins de liberação da multa no valor de R$ 50.000,00.. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) a coisa julgada material não abrangeu sobre a responsabilidade solidária desta agravante para aqueles descumprimentos praticados exclusivamente pela Operadora Unimed Norte Norte Nordeste (UNNE) após a efetiva migração da Agravada para plano individual; 2) após a migração da agravada para o plano individual, a agravante já não integra a cadeia da relação contratual do plano de saúde na modalidade individual estabelecido entre as partes; 4) o objeto da ação e da sentença jamais versou sobre outras obrigações de prestações continuadas; 5) a decisão a respeito das astreintes pode ser revista a qualquer tempo, especialmente quando houver alteração da situação que ensejou o arbitramento da multa coercitiva (no caso, a migração para contrato individual que vincula o beneficiário apenas perante a UNNE); 6) caso assim não entenda, o valor da multa deve ser reduzido para atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; 7) a multa diária aplicada pelos juízos tem caráter exclusivamente inibitório/coercitivo com vistas a obrigar a parte ao cumprimento da obrigação imposta, não possuindo, portanto, natureza condenatória e muito menos constitui-se fonte de enriquecimento à parte contrária; 8) deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo; 10) no mérito, requer a reforma da decisão agravada para afastar a penhora efetivada nas contas agravante, ou, para reduzir o valor da multa coercitiva. Preparo devidamente recolhido (ID. 28960072). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento deve ser conhecido apenas parcialmente. Isso porque a matéria relativa à responsabilidade solidária da agravante já está coberta pela preclusão, visto que já foi analisada, dentre outras oportunidades ao longo do curso do processo, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0740585-86.2020.8.07.0000, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIDA. AUMENTO GRADUAL DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Vedada discussão, em cumprimento de sentença, acerca da condenação solidária, em virtude do fenômeno processual da preclusão. 3. Nos termos do Tema 706 do STJ “a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 4. Não obstante, se as requeridas continuarem a não cumprir a obrigação de fazer imposta no julgado, é impositivo o aumento gradual das astreintes, para estas alcançarem o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. 5. Negou-se provimento ao recurso. Portanto, conheço do agravo de instrumento apenas quanto às alegações referentes ao valor da multa. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar se há desproporcionalidade no valor da multa coercitiva. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. Extrai-se dos autos que, na decisão de ID. 81160868 dos autos principais, restou determinado pela juíza a quo que, para cada descumprimento por parte das rés, fica estabelecida multa de cinco vezes o valor do procedimento não autorizado, em favor da parte autora. com penhora via Sisbajud. E, caso as rés retardem a análise quanto aos pedidos da autora, incidirá a mesma multa. Essa decisão não foi objeto de impugnação no momento oportuno, como registrado pela juíza a quo na decisão de ID. 86741313 dos autos principais. Por outro lado, verifica-se que as requeridas continuam a não cumprir o julgado sem justificativa plausível, mesmo tendo ciência de que o valor da multa seria de cinco vezes o valor de procedimentos não autorizados. Assim, não há que se falar em falta de razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada, tendo em vista que foi fixada no intuito de obter mais agilidade e força coercitiva à determinação judicial, considerando-se o porte econômico financeiro das instituições devedoras e que a agravada está em tratamento de câncer, que exige acompanhamento, exames e tratamentos constantes, além de toda a dificuldade enfrentada pelos pacientes críticos nesta situação de pandemia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADA. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o exame da tutela de urgência recursal, o julgamento do mérito do recurso torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou pretensão liminar no agravo. 2. Não demonstrado óbice ao cumprimento de sentença por parte do devedor da obrigação de fazer cabível a incidência de multa cominatória (art. 537 do CPC/2015), a qual tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial. 3. O valor da multa deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o porte econômico financeiro da instituição devedora, o valor da ação, bem como a necessidade de efetivação da determinação judicial, sendo apta a compelir o devedor ao cumprimento do preceito judicial cominado, sem transcender à sua finalidade coercitiva, nem gerar enriquecimento sem causa ao credor. 4. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRAL NACIONAL UNIMED REJEIÇÃO. SUSPENSÃO UNILATERAL DOS SERVIÇOS. BENEFICIÁRIA GRÁVIDA. AUSÊNCIA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO LEGAL. LEI 9.656/98. DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. [...] 6. A fixação de astreintes possui natureza inibitória e tem por finalidade o cumprimento da obrigação. Se a determinação judicial é atendida, não subsistirá a sua incidência. Assim, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação, ou mesmo de necessidade de fixação de prazo para cumprimento, sobretudo quando demonstrado que não há qualquer complexidade ou dificuldade pela operadora de plano de saúde em proceder a autorização das consultas e exames conforme pleiteado. [...] (Acórdão 1325316, 07054404520208070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da concessão do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo e, nesta parte, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 13:33:50. Desembargador LEILA ARLANCH Relatora